Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723681-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA OLIVEIRA LEITAO AGRAVADO: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO BRENDA OLIVEIRA LEITAO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196630248, autos originários) proferida em cumprimento provisório de sentença, movido contra ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, que acolheu a impugnação à penhora on-line do devedor e determinou a liberação do valor bloqueado via Sisbajud, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que a penhora recaíra sobre verba salarial. Juntou contracheque e extrato bancário. Com efeito, pela análise do extrato bancário (ID 193537807), verifica-se que o salário do executado fora creditado no dia 2/4/2024 e, no mesmo dia, o sistema bloqueou o saldo existente na conta, o qual é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. É bem verdade que o c. STJ vem mitigando a impenhorabilidade do salário nos casos em que a sobrevivência digna do devedor não seja comprometida. No presente caso, no entanto, verifica-se que o executado possui diversos descontos de empréstimos consignados em folha, de modo que a penhora de parte de seu salário comprometeria a sua subsistência, motivo pelo qual, também, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. Assim, ACOLHO a presente impugnação para desconstituir a penhora realizada via SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor do executado. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (id. 180506140, pág. 2, autos originários). Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimado, o agravado-executado apenas afirmou a ciência “sem interesse de manifestação/recurso” (id. 60447610). Intimada sobre a possibilidade de inovação recursal (id. 62162409), a agravante-credora não se manifestou (id. 62708985). É o relatório. Decido. Como relatado, a r. decisão agravada acolheu impugnação à penhora on-line efetivada na conta do agravado-devedor, e determinou a liberação da importância bloqueada via Sisbajud. No entanto, da leitura das razões recursais e do pedido formulado neste agravo de instrumento, constata-se que a agravante-exequente defende a possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário/proventos do devedor e postula “o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para o fim de determinar a penhora de até 30% dos proventos do Agravado, através de ofício a ser expedido ao órgão responsável, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a decisão ora questionada, em razão dos fatos e fundamentos expostos” (id. 60103563, pág. 10). Cotejados os elementos acima, constata-se que a decisão agravada versou sobre constrição on-line realizada na conta do devedor, via Sisbajud, a qual foi desconstituída, por se tratar de verba alimentar, impenhorável, ao passo que neste recurso a matéria tratada é diversa, qual seja, a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor direto na fonte pagadora. Nesses termos, constata-se que no agravo de instrumento, além de não se impugnar especificamente as razões da decisão agravada, há dedução de causa de pedir e formulação de pedido não submetidos, tampouco analisados no Juízo de Primeiro Grau, em indevida inovação recursal, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Verificando-se que os argumentos expendidos pelo agravante somente em sede de agravo de instrumento não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1680880, 07370152420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, por ser manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora